Tribunal: TJSP
Processo: 1003536-51.2022.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. Autor diagnosticado com mieloma múltiplo (CID C90.0), estando em tratamento médico, sendo-lhe prescrito o medicamento Lenalidomida 10mg. Medicamento que não integra a lista de medicamentos padronizados pelo SUS – RENAME. Aplicação do Tema 793 do STF. Entendimento do STF, no julgamento das Reclamações no 49890 e 50414, no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. Autor diagnosticado com mieloma múltiplo (CID C90.0), estando em tratamento médico, sendo-lhe prescrito o medicamento Lenalidomida 10mg. Medicamento que não integra a lista de medicamentos padronizados pelo SUS – RENAME. Aplicação do Tema 793 do STF. Entendimento do STF, no julgamento das Reclamações no 49890 e 50414, no sentido de que, nas demandas para o fornecimento de medicamentos que não constam das políticas públicas instituídas pelo SUS, a União deve integrar necessariamente o polo passivo, deslocando-se a competência para a Justiça Federal. Hipótese de litisconsórcio passivo necessário. Anulação da sentença, com fundamento no art. 115, I, do CPC, com determinação de baixa dos autos ao primeiro grau, para que seja cumprido o disposto no parágrafo único do art. 115, parágrafo único, do CPC, intimando-se o autor para requerer a citação da União, com oportuna remessa dos autos à Justiça Federal, sob pena de extinção do processo, mantida a tutela de urgência concedida em primeiro grau. Sentença anulada. Recurso provido.